Tribunal: TJMT
Processo: 1025569-02.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEVERSON RAFAEL DOS SANTOS - CPF: 012.993.652-99 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE VIAGEM. LEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.º, DO CPC.
TRANSPORTE AÉREO. VOO ALTERADO. REACOMODAÇÃO. REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19.
EVENTO DANOSO POSTERIOR À LEI Nº 14.034/2020 QUE ALTEROU O CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA
. NECESSIDADE DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. CONSUMIDOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO, ARTIGO 373, I, CPC. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Destaca-se que o entendimento do STJ quanto à ilegitimidade de agência de viagens é restrito para os casos de venda exclusiva de passagem aéreas, o que não é o caso, tendo em vista que a recorrida contratou passagens e hospedagem.

Ilegitimidade passiva afastada.

2.

Encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, deve ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular pelo Juízo “
Ad quem”
, de acordo com a hipótese prevista no art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

3.

Trata-se de ação indenizatória em que o consumidor informa o atraso de 08h20min para chegar ao seu destino o que lhe causou prejuízos extrapatrimoniais.

4.

Evento danoso ocorrido após a edição da Lei 14.034/2020 que
promoveu significativas mudanças no Código Brasileiro de Aeronáutica:
Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.

5.

Precedentes do STJ:
Na hipótese de atraso de voo, não se admite a configuração do dano moral in re ipsa
. STJ. 3ª Turma. REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi.

6.

Dessa maneira, considerando que a Recorrida não fez prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito
a teor do que dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC
, a improcedência da ação é medida que se impõe.

7.

Sentença desconstituída.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada em face de CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A em decorrência da falha na prestação de serviço da companhia aérea GOL que operava o voo contrato pelo Autor no pacote de viagem.

Em síntese, o Autor informa que adquiriu junto a ré um pacote de viagem para a cidade de Recife com hospedagem (4 diárias) e translado realizado pela companhia aérea GOL.

Informa que o voo contratado para o trecho Cuiabá/Recife com data de embarque no dia 09/09/2020 às 6h10min e previsão de chegada às 13h05min, entretanto, o voo foi alterado unilateralmente sem prévio aviso sendo necessário realocar o autor em novo voo, de modo que somente chegou ao seu destino no dia 10/09/2020 às 01h20min, com atraso de 08h20min em relação ao que fora inicialmente contratado.

Contestado o feito, foi proferida sentença de extinção sem julgamento do mérito, em razão da ilegitimidade passiva da ré, com base no disposto no artigo 485, inciso VI, do CPC.

Inconformado, o Recorrente busca a reforma da sentença para que seja julgado procedente os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

I - DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO:

Extrai-se dos autos que o juízo de origem acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da demandada, entretanto, em que pese o entendimento do juízo
a quo
, apesar de também adotar o referido entendimento, vislumbro que o caso concreto é distinto daquele utilizado como paradigma para acolher a ilegitimidade passiva.

Destaco que o caso utilizado para fundamentar a sentença, constando inclusive voto de minha relatoria, trata-se de situação diversa onde o consumidor adquiriu tão somente passagens aéreas por meio da agência de viagens. Ocorre que no presente feito ficou comprovado que o Autor realizou a compra de PACOTE DE VIAGEM junto a ré (hospedagem com 4 diárias + translado), o que atrai a responsabilidade da companhia de turismo para figurar no polo passivo da lide.

Destaca-se que o entendimento do STJ quanto à ilegitimidade de agência de viagens é restrito para os casos de venda exclusiva de passagem aéreas, o que, repise-se, não é o caso dos autos.

Realizado o
distinguishing,
destaco que consoante o artigo 18 c/c artigo 25, parágrafo 1.º, do Código de Defesa do -Consumidor, é solidária a responsabilidade dos prestadores de serviços componentes de uma mesma relação de consumo e, nessa perspectiva, a agência de turismo e a companhia aérea respondem solidariamente perante o consumidor. Essa solidariedade implica que o consumidor poderá acionar os obrigados solidários tanto de per si quanto conjuntamente, não havendo ilegitimidade passiva de qualquer deles. A toda evidência, a culpa pelo ato ilícito há de ser questionado em via regressiva entre as empresas, mas sem afetar o direito do consumidor que efetivamente foi prejudicado.

Imperativo, assim, o afastamento da ilegitimidade passiva reconhecida pelo juízo de origem.

II – MÉRITO

Considerando que a questão tratada nos autos é exclusivamente de direito, e havendo no processo documentos e informações suficientes para o imediato julgamento da lide, passo à apreciação das questões discutidas no bojo da ação, consoante autoriza o artigo 1.013, § 3º, do CPC vigente.

Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória.

Conforme relatado acima, trata-se de ação indenizatória em que o consumidor informa o atraso de 08h20min para chegar ao seu destino o que lhe causou prejuízos extrapatrimoniais.

Em que pese as alegações iniciais, vislumbro que a parte Autora não comprovou efetivamente qualquer lesão aos atributos da personalidade, assim, não se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC.

É cediço que a jurisprudência dos tribunais superiores sofreu significativa mudança ao deixar de aplicar o
damnun in re ipsa,
também conhecido como dano moral
in re ipsa
, nas hipóteses de atraso de voo.

Com efeito, a caracterização do dano moral
in re ipsa
não pode ser elastecida a ponto de afastar a necessidade de sua efetiva demonstração, em qualquer situação. Isso porque ao proceder assim, se estaria a percorrer o caminho diametralmente oposto ao sentido da despatrimonialização do direito civil, transformando em caráter meramente patrimonial os danos extrapatrimoniais e fomentando a famigerada “indústria do dano moral”.

Neste sentido, é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

Na hipótese de atraso de voo, não se admite a configuração do dano moral in re ipsa. STJ. 3ª Turma. REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/11/2018 (Info 638)

(...) 5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.

6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.

8. Quanto ao pleito de majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de compensação dos danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)

O entendimento jurisprudencial foi reforçado com o novo artigo 251-A do inserido pela Lei 14.034/2020, que em atenção ao panorama mundial desencadeado pela pandemia do Covid-19 promoveu significativas mudanças no Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA).

Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.

Desta forma, a nova redação dada pelo legislador, em harmonia com o entendimento atual do STJ tem por objetivo evitar o dano moral in re ipsa no transporte aéreo.

Por oportuno, reforço que evidentemente em situações excepcionais, a depender das circunstâncias do caso concreto, o atraso/cancelamento do voo pode gerar o dano moral, entretanto, o consumidor deverá comprovar a situações excepcional a justificar a indenização, como por exemplo a perda de compromissos inadiáveis no destino, a ausência de suporte material (alimentação, hospedagem, quando o atraso foi considerável), real duração do atraso.

No caso concreto, além de não demonstrado o efetivo prejuízo em decorrência do atraso necessário ressaltar que os consumidores tiveram a devida assistência durante o período em que aguardavam a conexão.

Em verdade, malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, devendo a parte autora, mesmo que minimamente comprovar os fatos alegados.

Dessa maneira, considerando que os Recorridos não fizeram prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JEVERSON RAFAEL DOS SANTOS
, ante a sua tempestividade e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para desconstituir a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva, e com fundamento na teoria da causa madura, no mérito, julgo IMPROCEDENTES os pedidos do Autor nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021